Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0702734-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id. 69158853) interposto pelo réu-apelado em face da decisão desta Relatoria, que deferiu o efeito suspensivo à apelação (autos n. 0740507-50.2024.8.07.0001). Fundamentou esta relatoria (id. 68252921): Em regra, a apelação contra sentença que revoga tutela provisória deve ser recebida no efeito meramente devolutivo, de acordo com art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Nada obstante, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Sobre o tema, ensina a doutrina: O art. 995, parágrafo único, aparentemente, refere-se apenas à urgência, e não à evidência, como requisito para a concessão de efeito suspensivo. Adiante, porém, o art. 1.012, § 4o, do CPC/2015 dispôs, em relação à apelação, que o efeito suspensivo poderia ser conferido, no caso, a título de tutela de evidência (“se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso”) ou de urgência (“se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”). (...) Poderá ser caso de concessão de tutela de evidência recursal em agravo de instrumento, por exemplo, quando, ausente controvérsia sobre fatos, a decisão interlocutória recorrida sequer mencione orientação firmada em orientação jurisprudencial, invocada pela parte (sendo tal decisão nula, portanto, de acordo com o art. 489, § 1o VI, do CPC/2015), e a pretensão recursal ampara-se em orientação firmada em julgamento de caso repetitivo (art. 311, II, do CPC/2015). Nesse caso, restará demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” a que se refere o § 4o do art. 1.012 em relação à apelação, regra que se estende, também, ao agravo de instrumento. Vê-se que, sob esse ponto de vista, a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação de tutela recursal nada mais são que variações de tutelas provisórias, concedidas com vistas à pretensão recursal, podendo, pois, se manifestarem como tutelas de urgência e evidência recursais. (In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 1.352/1.353) No presente caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória recursal. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Registre-se que não há cogitar de retroatividade da norma, porém de efeitos da norma a partir do cancelamento. Nesse sentido: [...] Sinopse fática: Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor pretende que o banco réu cesse os descontos decorrentes de empréstimos efetuados em sua conta corrente. [...] 4. Deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo-se, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento, dispondo a instituição bancária de outros meios, inclusive judiciais, para perseguir o seu crédito. [...] 5. Enfim. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. [...] 5.3. Também não é possível acolher o argumento de que a Resolução do CMN no 3.695/2009 é clara ao afirmar que as instituições financeiras não são obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento de descontos em conta corrente que "decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira", uma vez que referida resolução não se encontra mais em vigor, tendo sido revogada pela Resolução no 4.790/2020, que assegura "ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos sem restrições acerca da origem da dívida" (0700019-79.2022.8.07.0015, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 11/07/2022). 6. Invertido o ônus da sucumbência. 7. Apelo provido. (Acórdão 1887521, 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Grifado) Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Confira-se o aresto do STJ: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. Grifado) Enfim, a revogação da autorização constitui prerrogativa do consumidor, razão pela qual não cabe a continuidade dos débitos em conta. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. 1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anterior à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. Na espécie, restou comprovado ter o autor requerido o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 04/07/2024, DJe 19/07/2024) No caso, o requerente efetuou o cancelamento da autorização de descontos atinente aos contratos n. 2019513832 (novação) e n. 0169551997 (ANTEC. 13°), por meio de notificação extrajudicial recebida pelo banco requerido em 16/08/2024 (id. 211788716 na origem). Logo, o argumento do peticionante é suficiente a permitir a atribuição do efeito suspensivo à apelação. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo à apelação. O RÉU-AGRAVANTE afirma que “o juízo a quo foi cristalino e assertivo sem sua decisão, visto que o agravante sequer apresenta em sua exordial contestação às cláusulas contratuais ou demonstração de garantia de pagamento dos contratos em que pretende suspensão de pagamentos ou razão pelas quais deve a autorização ser revogada”. Alega que a decisão causará prejuízo ao agravante, por “desrespeito a mandamentos relevantes do direito privado, dentre os quais boa-fé objetiva e da proibição ao comportamento contraditório”. Aduz que não há lógica ao pedido de efeito suspensivo à apelação, porque “não houve qualquer modificação na relação contratual entre as partes, sendo assim o agravado vem arcando com os débitos durante longo período de tempo, por que agora a perigo de dano irreparável?”. Salienta que “em caso de resultado desfavorável a Apelação do Agravado, todo o prejuízo será suportado pelo Agravante, Banco BRB”. Acrescenta que “não pode o juízo permitir que o Agravado reste inadimplente, de forma que estaria a prejudicar somente a Agravante (uma vez que teria seu contrato descumprido unilateralmente e arcaria com os prejuízos de não receber a prestação em dia)”. Concluiu que “a sentença do juízo a quo deve ser mantida, visto que sustenta o pacto contratual firmado entre as partes, bem como impede que prejuízos maiores sejam absorvidos tanto pelo agravante quanto pelo agravado” Pede o recebimento do recurso para reformar a decisão agravada. Contraminuta apresentada (id. 69173632). Manifestação do agravante sobre a violação ao princípio da dialeticidade (id. 70491982). Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Consoante as razões expostas na decisão desta relatoria, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. Explicitou que o autor agravado efetuou o cancelamento da autorização de descontos atinente aos contratos n. 2019513832 (novação) e n. 0169551997 (ANTEC. 13°), por meio de notificação extrajudicial recebida pelo réu agravante em 16/08/2024. Contudo, o réu agravante limita-se a sustentar que “o agravante sequer apresenta em sua exordial contestação às cláusulas contratuais ou demonstração de garantia de pagamento dos contratos em que pretende suspensão de pagamentos ou razão pelas quais deve a autorização ser revogada”, além de dissertar genericamente sobre a liberdade contratual, princípio da boa-fé objetiva e da proibição ao comportamento contraditório. A valer, o réu agravante não apresentou qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da decisão agravada. Decerto, não se exige que a fundamentação seja extensa ou detalhada. O que se espera é a apresentação de modo objetivo e coerente dos fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão, a fim de que se possa compreender minimamente as insurgências postas, o que não ocorreu na hipótese. Enfim, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão combatida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Assim, não conheço do recurso. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0740507-50.2024.8.07.0001). Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator